Tribunal: STF
Processo: RE 382544
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO DE
   BENFEITORIAS. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O pagamento de
   benfeitorias integrantes de imóvel sujeito à desapropriação deve
   ser efetuado por meio de precatório, nos termos do art. 100 da
   Constituição da República.
2. Agravo regimental a que se nega
   provimento.